Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-84.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA COM A DILIGÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana,

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA COM A DILIGÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais e encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (Lei no 13.022/14, art. 5o, II, III e IV). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante, inclusive em se tratando de crime permanente. ADPF 995, em que o E. STF assentou o entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública e exercem atividade dessa natureza. Guardas civis municipais que avistaram grupo de pessoas que demonstraram nervosismo e procuraram se afastar da equipe. Juízo objetivo de probabilidade de flagrância. Ausência de ilicitude da diligência que culminou na prisão do réu em flagrante, até porque o direito à privacidade não foi constitucionalmente estabelecido para se assegurar a prática tranquila de crimes e sua certeira impunidade. Válida, destarte, a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e dinheiro por eles levada a efeito.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. Acusado surpreendido junto a outras pessoas em local conhecido pela venda de drogas, somente com quem, em revista pessoal, foi encontrada relevante quantidade de droga, já fracionada em porções individuais, além de dinheiro, em notas de menor valor, evidenciando a destinação mercantil do material ilícito. Versão exculpatória, carente de verossimilhança, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condição de usuário que, mesmo se comprovada, não exclui a possibilidade de dedicação à comercialização espúria. Absolvição afastada.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base fixada 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (duas condenações). Na etapa subsequente, reconhecida a agravante da reincidência, com aumento da reprimenda em 1/6 (uma condenação). No terceiro estágio, os maus antecedentes e a reincidência, por si sós, inviabilizam o redutor. 2. Fixado o regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e § 3o), já que se trata de acusado portador de maus antecedentes, reincidente e condenado pela prática de delito equiparado a hediondo a pena de reclusão superior a quatro anos. 3. Com maior razão, inviáveis a concessão de sursis penal (CP, art. 77, incisos I e II) ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, incisos I, II e II). PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor o perdimento do dinheiro apreendido, por se tratar de produto da atividade criminosa.
Recurso ministerial provido, para condenar o réu às penas de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa mínimos, por incursão no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; além de decretar a perda do valor apreendido.